Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701351-50.2018.8.07.0006 RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. REGRA GERAL. QUANTIA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 3. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.1. Nessas hipóteses, o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 4. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 5. No caso em análise, é possível observar que três réus reconheceram a procedência do pedido, além de ter ocorrido a decretação da revelia dos demais demandados, o que evidencia a ausência de elevado grau de labor desenvolvido pelos advogados. 5.1. Por essa razão, à vista dos requisitos em exame deve ser mantida a sentença que fixou os honorários de advogado de acordo com a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não em virtude da aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que trata de hipótese distinta à delineada nos autos, mas por submissão ao princípio delineado no art. 8o do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido, embora por fundamento distinto. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade, uma vez que a causa possui claro proveito econômico. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009